Tribunal: TJBA
Processo: 8109768-32.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8109768-32.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MOISES MORAIS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, MARINEZ RODRIGUES MACEDO

APELADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Advogado(s)
:
ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO NO PRAZO LEGAL. ART. 542, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. REQUISITO ESSENCIAL À ADMISSIBILIDADE. INÉRCIA DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8109768-32.2022.8.05.0001
, em que figura com Apelante
MOISES MORAIS DOS SANTOS
e, como Apelado,
SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .